Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716157-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. D. S. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL MENDES FOLHA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento (ID 35635758). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 36247065). Pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 35635758. À agravada para contrarrazões ao agravo interno. Após, ao Ministério Público. Na sequência, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator